Tribunal: TJPA
Processo: 0009101-94.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009101-94.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL VIDAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO. ART. 155, §4º, IV DO CP/40. PLEITO DE ATIPICIDADE MATERIAL POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. MULTIREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS E CONDUTA QUALIFICADA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABÍVEL. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o reduzido valor dos bens subtraídos, considerando o estado de abandono do imóvel, tem-se que o princípio da insignificância, para operar a atipicidade material da conduta, pressupõe a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo que,
in casu,
a pluralidade de maus antecedentes do acusado por crimes patrimoniais e ainda a forma qualificada do furto, por concurso de agentes, implica uma maior reprovabilidade da conduta, incompatível com os crimes de bagatela.

2. Considerando que o acusado logrou êxito em subtrair as janelas e as tampas de mesas da casa da vítima, já as tendo deixado no imóvel vizinho, para posterior fuga, tem-se como consumado o crime de furto, ainda que tenha sido capturado logo em seguida, nos termos da súmula nº 582 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias dois de maio a nove de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL VIDAL DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Belém/PA, em 30.09.2019 (Num. 4401943 - Pág. 1/9), nos autos da Ação Penal nº 0009101-94.2019.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV do CP/40, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana) e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 4401944 - Pág. 6/18), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, alegando
error in judicando,
pois a conduta do acusado demandaria a aplicação do princípio da insignificância, ante o inexpressivo valor econômico do produto do furto, tornando-a atípica e, portanto, ensejadora de sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, previsto no art. 155, §4º, IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 4401944 - Pág. 19/26, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 4401945 - Pág. 8/12.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 21.01.2021 (Num. 4401946 - Pág. 1).

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 12423465 - Pág. 1.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância.

A defesa requer a absolvição do acusado, pois o furto por ele praticado demandaria a aplicação do princípio da insignificância, haja vista o inexpressivo valor econômico dos produtos subtraídos, o que tornaria sua conduta materialmente atípica.

Quanto ao pleito, lembro que não somente o valor econômico do produto do crime é considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância, devendo serem ponderados todos os vetores jurisprudencialmente reconhecidos, de forma cumulativa, para que se possa considerar uma conduta formalmente típica como materialmente atípica. Nesse sentido, diz o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Furto. Trancamento da ação penal. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Réu que ostenta vários antecedentes criminais e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux
). 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
3. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que o paciente é reincidente, portador de maus antecedentes, ostentando ainda várias anotações criminais por crimes contra o patrimônio. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. 4. Merece destaque o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no sentido de que, “em gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de condições, o paciente as desobedeceu, ocasionando a revogação das medidas cautelares, sendo corretamente determinada sua prisão preventiva, consoante dicção do artigo 282, § 4º, do CPP”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214995 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 07-12-2022

PUBLIC 09-12-2022)

Como se vê, quatro são as condições a serem preenchidas para aplicação do princípio da insignificância, sendo elas: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Analisando os autos, tem-se que de fato, o produto do furto teria reduzido valor econômico, considerando que o imóvel estaria abandonado e este já vinha sendo saqueado anteriormente. Todavia, quando se analisa o grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, vê-se que este é elevado e isso por dois fatores. Primeiramente, pelo fato de ter cometido o delito em concurso de agentes, que no caso do tipo penal do art. 155, §4º, inciso IV do CP/40, representa circunstância qualificadora, ensejando maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, compulsando os autos, vê-se que, contrariamente ao entendimento do juízo
a quo,
o acusado é portador de maus antecedentes e, em sua maioria, por crimes contra o patrimônio, o que denota sua habitualidade delitiva. Isso porque embora a certidão de antecedentes criminais de Num. 4401942 - Pág. 13 apenas indique 03 (três) ocorrências criminais, a certidão de antecedentes de Num. 4401939 - Pág. 7/9, mais completa e referente ao mesmo acusado com a mesma filiação, indica 15 (quinze) ocorrências criminais, as quais comprovam não só seus maus antecedentes, como também seu estado de reincidente.

Embora a reincidência e a habitualidade delitiva tenham se tornado fator controverso no campo dos crimes de bagatela (haja vista a variedade de entendimentos sobre a aplicação do princípio da insignificância, pois parte da jurisprudência a entende como óbice à aplicação deste último, enquanto outra parte a desconsidera), filio-me ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, acima exposto, no sentido de que a contumácia delitiva impede sua incidência.

Sendo assim, entendo incabível a absolvição do acusado por atipicidade material, uma vez que incorreu na conduta tipificada no art. 155, §4º, inciso IV do CP/40, sem que se possa aplicar o princípio da insignificância ante sua contumácia delitiva e ainda a forma qualificada do crime, razão porque nego provimento ao recurso.

II.2 – Pleito de desclassificação da conduta para o furto tentado – art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40.

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma tentada do crime, pois entende que o acusado não logrou êxito em subtrair os produtos do furto da posse da vítima, eis que capturado durante sua fuga.

Em que pesem as alegações da defesa, tenho que a polêmica levantada já foi solucionada por meio da referida súmula nº 582, que assim enuncia:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Quanto à aplicabilidade de referido enunciado ao crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. [...]
4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".
[...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

(Grifo nosso)

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

Embora não conste nos autos auto de apresentação e apreensão das coisas recuperadas, as testemunhas PM Rosivaldo Leão Pereira (Num. 4402597 a Num. 4402603) e Ygor Luiz da Silva Leonardo (Num. 4402604 a Num. 4402608) foram uníssonas e contundentes em informar que os produtos do furto (janelas, vidros e tampa de mesa, todas em blindex) já não mais estavam no imóvel da vítima, mas sim no imóvel vizinho, após retirada pelos meliantes. Referidos produtos eram parte integrante do imóvel saqueado e foram deles retirados, sendo levados pelos dois agentes ao imóvel da testemunha Ygor, de onde empreenderiam fuga. Somente foram interrompidos em sua ação, após referida subtração, já na posse dos produtos, o que evidencia a consumação do delito, com produção do resultado naturalístico respectivo, não havendo que se falar em mera tentativa, ainda que o acusado tenha sido capturado.

Logo, resta evidente que houve consumação do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV do CP/40), sendo inviável o pleito defensivo, razão pela qual o rejeito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/05/2023